Tribunal: TJDFT
Processo: 0767274-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR MILHAS. UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento, em favor do primeiro autor, de R$ 3.795,75 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 por danos morais em decorrência da impossibilidade de cancelamento das passagens aéreas adquiridas. Em seu recurso aduz em sede preliminar a necessidade de retificar o polo passivo, visto que a corré “Smiles” foi incorporada pela recorrente “Gol”. No mérito, defende que a pretensão de alterar o voo decorreu apenas da vontade/necessidade dos passageiros, uma vez que teria ocorrido a alteração do voo internacional que adquiriram junto a outra empresa aérea, o que caracteriza culpa de terceiro. Ainda, ressalta que, conforme previsão contratual, o bilhete adquirido por milhas não permitia alteração face a utilização parcial, uma vez que era referente a voo de ida e volta, sendo que os passageiros já haviam utilizado o trecho de ida. Adiante, sustenta a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Enfim, questiona o termo inicial dos juros de mora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Nada a prover quanto à preliminar de retificação do polo passivo, visto que já deferida pelo juízo de origem, conforme ID 49988920.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Consta na inicial que os autores adquiriram passagens por programa de milhas para o trecho de ida e volta entre Brasília e Guarulhos, uma vez que iriam realizar viagem para a Tailândia mediante bilhetes adquiridos por outra companhia aérea e partindo do aeroporto de Guarulhos. Todavia, após a viagem de ida foram comunicados pela empresa aérea responsável pelo voo internacional que o retorno para São Paulo foi alterado do dia 24/11 para 25/11. Desse modo, entraram em contato com a parte ré no dia 16/11 para alterar o voo de retorno de Guarulhos para Brasília pelos meios de comunicação disponibilizados, não existindo opção para alteração do voo, enquanto que o cancelamento era condicionado à não utilização do trecho de ida, o que era impossível visto que já havia sido realizado, de modo que não detinhaM opções para alterar ou cancelar o voo, o que obrigou a compra de novas passagens aéreas para o trecho de Guarulhos para Brasília.
VII. O documento ID 49988492 comprova que quando da emissão dos bilhetes constava a informação de que se tratava de tarifa reembolsável. Ademais, na contestação a parte ré juntou aos autos a imagem do seu enderece eletrônico, com a informação de que os bilhetes adquiridos por milhas não podem ser alterados, mas com a menção de que podem ser cancelados (ID 49988909, pág. 3). Por outro lado, a parte ré defende que a utilização do trecho de ida acarretava o início da utilização dos bilhetes, impedindo o cancelamento do trecho de volta. Todavia, é abusiva a conduta da parte ré em impedir o cancelamento do bilhete de volta, adquirido com a informação de que se tratava de tarifa reembolsável, sob a alegação de que o bilhete seria “único” (correspondente ao trecho de ida e volta), já com a utilização parcial mediante a realização da viagem de ida. Inclusive, no momento da emissão dos bilhetes existia indicação dos valores (em milhas) para os respectivos trechos de ida e de volta (ID 49988492), o que atesta o desmembramento daqueles bilhetes, disponibilizados em um único localizador por conveniência da parte ré, não sendo motivo razoável para justificar o óbice quanto ao cancelamento do trecho de volta. Desse modo, não se trata de culpa exclusiva de terceiros (companhia aérea que alterou o voo internacional referente ao trecho dos autores entre Tailândia e Guarulhos), tampouco culpa exclusiva do consumidor, visto que a parte ré deixou de disponibilizar a opção para cancelamento do bilhete, não obstante a sua aquisição com a indicação de que seria reembolsável. Assim, é devida a reparação material nos termos fixados na sentença.
VIII. O documento ID 49988496 demonstra que os autores conseguiram retornar para Brasília no dia 25/11, conforme passagem adquirida no dia 20/11. Ainda que o retorno somente tenha ocorrido com êxito diante da atuação dos autores, adquirindo novas passagens por conta própria, e não obstante as dificuldades vivenciadas na tentativa de alterar ou cancelar o voo junto à parte ré quando estavam em outro país (Tailândia), constata-se que a situação vivenciada configura tão somente o desdobramento do inadimplemento contratual, não superando o mero aborrecimento cotidiano, não ensejando maiores consequências à personalidade ou dignidade dos autores. Apesar do inegável desgaste diante da situação, reitera-se que os autores conseguiram retornar para Brasília conforme planejavam, ainda que mediante a aquisição de novas passagens aéreas, objeto da reparação material deferida. Assim, não se constata abalo a direitos da personalidade, uma vez que o transtorno não foi suficiente para ofender a imagem, incolumidade física ou psíquica dos autores. Desse modo, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.
IX. Correta a sentença que fixou a citação como termo inicial para incidência dos juros de mora para a reparação pelos danos materiais, em conformidade com o disposto no artigo 405 do Código Civil.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.